Tribunal: STF
Processo: ARE 1511397
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL SOBRE EXISTÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1.757/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO ANTERIOR À NORMA REGULAMENTADORA. NÃO CONCESSÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, PARA FINS DE REGISTRO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA. REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DE UM FATO. REGULARIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO NO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (Doc. 24) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 28).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, §§ 12º e 13º, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 33 do STF e ao entendimento firmado no Tema 942 da sistemática da repercussão geral (Doc. 31). 



    Defende que a atividade de agente comunitário de saúde sempre foi desenvolvida em caráter especial. Assim, uma vez incontroversa a exposição a agentes nocivos no exercício da função, é devida a aposentadoria especial por analogia. Dessa forma sustenta ter direito ao adicional de insalubridade de no mínimo 20%, inclusive em caráter retroativo, e pretende a averbação dessas condições na sua ficha funcional junto ao Instituto Previdenciário do Município desde sua efetiva admissão.



    Sustenta que até o advento da Lei Municipal nº 1.757/2017, é aplicável às relações previdenciárias o Regime Geral de Previdência da Lei 8.213/1991 para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §§ 12º e 13º, da Constituição. Nas palavras da agravante:



    “A Constituição Federal é expressa no sentido que ao agente público não efetivo, se aplica as regras do Regime Geral de Previdência. Assim, até o advento do regime próprio de previdência social da parte recorrente, que só ocorrera em 2007, ao recorrente se aplicaria imediatamente as regras do regime geral de previdência social”



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido sequer procedeu a análise de discussão relativa à à Súmula Vinculante 33 do STF e ao entendimento firmado no Tema 942 da sistemática da repercussão geral. A matéria não foi objeto nem da sentença, nem do acórdão. Deveras falta o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, no ponto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    No que concerne à suposta violação ao artigo 40, §13º, da Constituição Federal, trata-se de ofensa reflexa. Com efeito, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.757/2017), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados em situações semelhantes ao presente caso. Confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1400853 AgR, Pleno, Rel.(a). Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/04/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1002973 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.222/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECRETO Nº 1.442/2012. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei municipal 1.222/2008). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1117888 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/09/2018)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;